Tribunal: STF
Processo: HC 202127
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus impetrado em favor de Fernando Passos, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 140.802/PE, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 



    Segundo os impetrantes, o paciente, ex-diretor do Banco do Nordeste do Brasil - BNB, está sendo investigado em razão da suposta prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317, CP) e de lavagem de capitais (art. 1º, Lei nº 9.613/90), ambos de competência da Justiça estadual. No entanto, o procedimento tem sido supervisionado pela Justiça Federal, havendo clara violação ao art. 109, inciso IV, da Constituição.



    Sustenta a defesa que 



    “sabe-se que o BNB é uma instituição financeira organizada sob a forma de sociedade de economia mista, com capital aberto. Neste sentido, os crimes praticados em seu desfavor ou por seus funcionários são, em regra, de competência da justiça estadual e não da justiça federal, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial pacífico”.



    Aduz, ademais, que 



    “Não há nenhum indício concreto da prática de delito contra o mercado de capitais e/ou contra o sistema financeiro por parte do Paciente em favorecimento da OAS ou quem quer que seja. 



    Ao revés, resta fartamente demonstrado nos elementos de prova constantes dos autos e constatável pela mera leitura das peças acostadas, sem necessidade alguma de dilação probatória, que não há investigação em curso sobre crime contra o mercado de capitais ou envolvendo operações financeiras entre o BNB e a OAS.”



    E prossegue argumentando que 



    “a decisão do STJ admitiu a continuidade de investigações no âmbito federal sem que haja qualquer indício concreto de crime ou interesse federal nas investigações, mantendo o constrangimento ilegal imposto ao Paciente, em total afronta ao artigo 109, IV da Constituição Federal.”



    Requer-se a concessão da ordem para “determinar o declínio da competência para a Justiça Estadual, tendo em vista que o Paciente figura como investigado em inquérito que tramita em juízo manifestamente incompetente”.



    Sem pedido de liminar a ser apreciado e estando devidamente instruídos os autos, foi ouvida a douta Procuradoria-Geral da República que ofertou parecer pelo não conhecimento da impetração.



    Apresentada petição de renúncia dos advogados (Protocolo/STF nº 92.213/2021) do escritório de advocacia Bottini & Tamasauskas Advogados, remanesce na representação processual do paciente os causídicos integrantes do escritório de advocacia Queiroz Bastos Advogados Associados.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão questionado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. INQUÉRITO POLICIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. EX-DIRETOR DO BANCO DO NORDESTE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. OPERAÇÕES EM MERCADO DE CAPITAIS E COM VERBAS DO FNE. POSSIBILIDADE DE PRÁTICA DE CRIME FEDERAL. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA NESSE MOMENTO. 2. MANIFESTAÇÃO DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. IRRELEVÂNCIA. CRITÉRIO QUE NÃO SE APLICA À COMPETÊNCIA PENAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O recorrente é investigado pela prática, em tese, do crime de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro, em virtude de ter supostamente favorecido, de forma ilícita, a empresa OAS em troca de vantagem indevida, e, "dentre os possíveis favorecimentos, apura-se a existência de operações financeiras oriundas de verbas do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE)", que é mantido pelo Governo Federal. Assim, "a natureza do Banco do Nordeste do Brasil – sociedade de economia mista, na hipótese, não exclui a competência da Justiça Federal, eis que em se tratando de possível concessão de empréstimos ou créditos de forma fraudulenta, as condutas investigadas poderão se amoldar a crimes contra o Sistema Financeiro Nacional previstos na Lei n. 7.492/1986". Dessarte, mostra-se prudente, por ora, manter a investigações na Justiça Federal. 



    2. A competência federal para as causas cíveis está disciplinada no inciso I do art. 109 da CF e depende da existência de interesse da União, entidade autárquica ou empresa pública federal, na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. Já a competência penal está disposta no inciso IV do mesmo dispositivo e depende da prática de infrações penais em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Nessa linha de intelecção, a ausência de interesse em intervir em incidente penal não revela a ausência de prática de infração em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, motivo pelo qual não repercute sobre a competência constitucionalmente fixada para julgamento de infrações penais. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Pelo que se tem no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se devidamente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Consoante consignou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do aresto em questão, 



    “conforme explicitado na decisão monocrática, compulsando os autos, verifica-se que o Magistrado de origem manteve a investigação sob competência da Justiça Federal, uma vez que consta do "Apenso I (Identificador nº 4058100.17264738 e 4058100.17264739), que a empresa CONSTRUTORA OAS LTDA realizou com o BNB operações em mercado de capitais, especificamente de debêntures, o que demonstra que os fatos investigados possuem estreita ligação com crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, tendo em vista que aparentemente as operações teriam sido feitas de forma fraudulenta" (e-STJ fl. 16). 



    Consignou, no mais, que, "assim, em análise perfunctória dos autos, que não impede posterior entendimento diverso, vislumbra-se a competência da Justiça Federal para julgamento dos presentes autos, tendo em vista que se trata supostamente de fraude envolvendo as operações em mercado de capitais executados entre o BNB e a CONSTRUTORA OAS LTDA" (e-STJ fl. 16).”



    De fato, o TRF5, ao analisar impetração da defesa, consignou que 



    “[a]s Investigações em curso dizem respeito, entre outros, a eventual concessão fraudulenta de créditos/empréstimos pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A à Construtora, quando o Paciente exerceu Cargo de Direção naquela Instituição Financeira (Sociedade de Economia Mista), a atrair, em princípio, a Competência da Justiça Federal, na forma do artigo 109, IV, da CF/1988 - " Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar (...) VI - os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira". 



    Por outro lado, enquanto não encerradas as Investigações pela Polícia Federal, revela-se prematuro alterar a Competência Criminal em favor da Justiça Estadual, nos termos da Súmula nº 42 do Superior Tribunal de Justiça - "Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento" -, em razão de as Investigações contemplarem, também, eventual(is) Crime(s) contra o Sistema Financeiro Nacional previsto(s) na Lei nº 7.492/1986.”



    Logo, não encontra amparo nos autos a tese de que a Justiça Federal seria incompetente para supervisionar os procedimentos investigativos em face do paciente. Nesse sentido, colho do parecer da douta PGR:



    “segundo a moldura fática estabelecida pelas instâncias ordinárias, o inquérito policial instaurado em face do paciente, destinado a apurar os delitos por ele cometidos enquanto Diretor do BNB para favorecer a empreiteira OAS, compreende também a investigação dos crimes correlacionados e potencialmente praticados contra o Sistema Financeiro Nacional, ocorridos mediante a “concessão fraudulenta de créditos/empréstimos pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A à Construtora OAS” (fl. 33). 



    Assim, ainda que aparentemente não se subsuma às hipóteses contidas no art. 109, IV, da Constituição da República - cuja previsão de competência da Justiça Federal não contempla delitos perpetrados em detrimento de sociedades de economia mista, como o BNB -, o caso se amolda ao conteúdo do art. 109, VI, da Carta Magna, na medida em que o Inquérito Policial nº 0690/2018 abrange indícios da prática de delitos contra o Sistema Financeiro Nacional.”



    Cito precedente deste Supremo:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSSUAL PENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CRIMES CONTRA A ORDEM ECONÔMICO-FINANCEIRA. ART. 109, INC. VI, CF/88. NORMA ESPECIAL.



    1. A competência da Justiça Federal para o processo e julgamento dos crimes contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira encontra-se fixada no art. 109, VI, da Constituição Federal.



    2. O inciso VI do art. 109 da Constituição é a norma matriz da competência da Justiça Federal, tratando-se de crimes contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, que afasta disposições outras para o fim de estabelecer a competência do Juízo Federal, como, por exemplo, a inscrita no inc. IV do art. 109, C.F.



    3. Recurso extraordinário não conhecido. (RE nº 454.735/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 18/11/05).



    Por fim, a temática alusiva a ausência de indícios da prática de delito contra o mercado de capitais e/ou contra o sistema financeiro demanda necessariamente o reexame aprofundado de fatos e provas, o que o habeas corpus não comporta.



    Diante dessas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente